Tribunal: TJSP
Processo: 1007181-11.2022.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não conhecimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à causa de pedir pautada em despejo por denúncia vazia e extinção do feito por desocupação voluntária da própria embargante. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não conhecimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à causa de pedir pautada em despejo por denúncia vazia e extinção do feito por desocupação voluntária da própria embargante. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.